Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702076-91.2022.8.07.0008 RECORRENTES: KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA, MARCUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto por KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA e MARCUS VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 65 do Código Penal, sustentando ser imprescindível a atenuação da reprimenda, ainda que implique em uma pena intermediária aquém do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso interposto por MARCUS VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante se exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID. 61242299), que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO EFETUADA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 1.1. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281/STF. [...] (AgInt no AREsp n. 2.352.891/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/10/2023). No que se refere à insurgência do recorrente KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso de KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de MARCUS VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA, e NEGO SEGUIMENTO ao apelo especial de KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios *A016